Tribunal: CARF
Processo: 13629.003721/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.003721/2008-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.095 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIBUNAL DO CHOPP LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
NULIDADE DE ATO DE EXCLUSÃO. CONTEXTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto fático e legislativo
distinto, concernente a exclusão, por débitos, de Contribuinte optante pelo
Simples Federal, e não do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado)
e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003721/2008-00
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), em que se alega divergência jurisprudencial quanto ao
cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional que é objeto destes autos
A recorrente insurge-se contra o Acórdão no 1201-00.588, de 04/10/2011, por
meio do qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, por
maioria de votos, deu provimento a recurso voluntário da contribuinte acima identificada, para
fins de cancelar o ato de exclusão do Simples Nacional.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
SIMPLES NACIONAL - ATO DE EXCLUSÃO
O ato declaratório deve indicar com precisão, não só as razões jurídicas, mas sobretudo
as fáticas que ensejaram a exclusão do contribuinte do regime tributário favorecido do
Simples Nacional. No presente caso, os débitos que ensejaram a exclusão deveriam ter
sido precisamente identificados no referido ato, por meio da indicação das suas
dimensões materiais (o tipo do tributo), quantitativas (o valor) e temporais (a data do
fato gerador).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, DAR provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo Cuba Netto (Relator) e Claudemir
Rodrigues Malaquias, que negavam provimento. Nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes para redação do voto vencedor.
A PGFN afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação
divergente da que tem sido dada em outros processos, relativamente à matéria acima
mencionada.
Para o processamento do recurso, ela desenvolve os seguintes argumentos:
DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
- O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do
adotado pela e. Câmara a quo, e está representado em acórdãos, cujas ementas
estão abaixo transcritas na forma do art. 67, §9o do RICARF:
Acórdão no 202-12.872
SIMPLES - NORMAS LEGAIS - O ato administrativo que determina a exclusão da
opção pelo SIMPLES, mesmo que impreciso na formulação de sua motivação, é
salvável, desde que nos autos reste provada a ocorrência de uma das condições legais
determinantes dessa providência. Recurso negado. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de recurso interposto por: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA.
(Destaque nosso)

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

Acórdão no 202-13.584
SIMPLES - NORMAS LEGAIS: O ato administrativo que determina a exclusão da
opção pelo SIMPLES, mesmo que impreciso na formulação de sua motivação, é
salvável, desde que nos autos reste provada a ocorrência de uma das condições legais
determinantes dessa providência. Recurso negado Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de recurso interposto por: COMAC COARACI MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. (Destaque nosso)
- O acórdão ora recorrido anulou o ADE sustentando que esse apresentava vício
em sua descrição, pois não apontou com clareza a natureza dos débitos da
contribuinte;
- Os acórdãos paradigmas acima reproduzidos entenderam que comprovada a
ocorrência de uma das condições determinantes do ADE, esse pode ser sanado,
mesmo existindo vício em sua motivação;
- No caso dos autos, é indiscutível a existência do débito da contribuinte. Portanto,
seguindo o raciocínio desenvolvido pelos paradigmas, deveria ser afastada a
nulidade do ADE, vez que confirmada a condição para a sua providência;
- Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes
os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial;
DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO r. ACÓRDÃO RECORRIDO
- Conforme disciplina do art. 59 do Decreto no 70.235/72: [...];
- Percebe-se que os fatos que desencadearam a nulidade do ADE não são
previstos na norma acima citada. Desse modo, verifica-se que a decisão da e. 1a
Turma Ordinária feriu o artigo transcrito, já que criou causa de nulidade não
prevista na lei de regência;
- Com efeito, os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/72 devem ser interpretados de
forma sistemática. O próprio art. 60 orienta o intérprete. Vejamos: [...];
- Isso significa, a contrario sensu, que somente importarão em nulidade as
irregularidades apontadas no art. 59 da Lei do Processo Administrativo Fiscal;
- In casu, a decisão vergastada reconheceu como nulidade fato que não se
enquadra ao art. 59 do Decreto no 70.235/72;
- Note-se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia
processual, da instrumentalidade das formas e da salvabilidade dos atos
processuais. Nesse sentido, Antonio da Silva Cabral (Processo Administrativo
Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 74): [...];
- É de se concluir, por conseguinte, que se aplica a este feito o art. 60 do Decreto
70.235/72. Assim, a suposta irregularidade do ato administrativo não importará
em nulidade;
- Ademais, é conveniente destacar que o CARF tem firmado o entendimento que
se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, mostra-se incabível a declaração de nulidade do procedimento fiscal
por cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade
e economia processual em lugar do rigor das formas;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

- Não há, portanto, qualquer situação de prejuízo ao direito de defesa a ensejar a
decretação de nulidade do processo. A própria impugnação revela que o
contribuinte compreendeu as razões de sua exclusão do Simples. Registre-se que o
recorrido levantou essa tese somente em sede de recurso;
- Assim, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa da contribuinte neste
processo, pelo que a decretação da nulidade representa a desnecessária
movimentação da máquina pública, com o dispêndio de recursos do erário, para a
repetição de atos administrativos válidos, perfeitos e eficazes;
- Em face do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer o conhecimento e o
provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida que anulou o
Ato Declaratório Executivo.
Quando do exame de admissibilidade do Recurso Especial da PGFN, o
Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, por meio do despacho exarado em
04/07/2016, deu seguimento ao recurso, fundamentando sua decisão na seguinte análise sobre a
divergência suscitada:
Trata-se de Recurso Especial interposto à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 256, de
22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 1201-00.588, proferido pela Primeira
Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 4 de outubro de 2011.
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional, está
manejado em relação à matéria “nulidade do ato declaratório de exclusão do Simples
Nacional”, assim ementada e decidida na decisão recorrida:
SIMPLES NACIONAL – ATO DE EXCLUSÃO.
O ato declaratório deve indicar com precisão, não só as razões jurídicas, mas
sobretudo as fáticas que ensejaram a exclusão do contribuinte do regime
tributário favorecido do Simples Nacional. No presente caso, os débitos que
ensejaram a exclusão deveriam ter sido precisamente identificados no referido
ato, por meio da indicação das suas dimensões materiais (o tipo do tributo),
quantitativas (o valor) e temporais (a data do fato gerador).
Vistos, relatados e discutidos os presente autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, DAR provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo Cuba Netto (Relator) e
Claudemir Rodrigues Malaquias, que negavam provimento, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. Designado o Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para redação do voto vencedor.
Do voto vencido da decisão recorrida, transcreve-se o seguinte trecho:
2) Da Preliminar de Nulidade do Ato Declaratório Executivo
Não pode prosperar o pedido de declaração de nulidade do ato de exclusão do
Simples Nacional. [...].
[...].
Em terceiro lugar, porque os débitos são de conhecimento da interessada, tanto
é que a eles fez referência em seu recurso.
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas (Acórdãos nos 202-12.872, de 2001, e
202-13.584, de 2002), cujas ementas, quanto a essa matéria, são as seguintes,
respectivamente (destaques do original):
SIMPLES - NORMAS LEGAIS - O ato administrativo que determina a exclusão
da opção pelo SIMPLES, mesmo que impreciso na formulação de sua
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

motivação, é salvável, desde que nos autos reste provada a ocorrência de uma
das condições legais determinantes dessa providência. Recurso negado.
SIMPLES - NORMAS LEGAIS - O ato administrativo que determina a exclusão
da opção pelo SIMPLES, mesmo que impreciso na formulação de sua
motivação, é salvável, desde que nos autos reste provada a ocorrência de uma
das condições legais determinantes dessa providência. Recurso negado.
Dos acórdãos paradigmas apontados, transcrevem-se os seguintes excertos,
respectivamente:
De imediato, constata-se a inadequação ou, no mínimo, imprecisão do motivo
ali explicitado (“pendências da empresa e/ou sócios junto ao INSS e à PGFN”),
com o tipo legal da norma de exclusão (“débito inscrito em Dívida Ativa da
União ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não
esteja suspensa”).
Contudo, o exame dos elementos de prova carreados aos autos demonstram que,
na data da expedição do indigitado ato (09.01.99), havia débito inscrito na
Dívida Ativa da União, que só foi quitado em 10.11.99 (DARF de fls. 05).
Daí porque, tendo em vista o princípio da salvabilidade dos atos processuais,
dou como válido o ato de exclusão da Recorrente da Sistemática de Pagamentos
dos Tributos e Contribuições denominada SIMPLES e, consequentemente, nego
provimento ao recurso.
De imediato, constata-se a inadequação ou, no mínimo, imprecisão do motivo
ali explicitado (“pendências da empresa e/ou sócios junto ao INSS e à PGFN”),
com o tipo legal da norma de exclusão (“débito inscrito em Dívida Ativa da
União ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não
esteja suspensa”).
Contudo, o exame dos elementos de prova carreados aos autos demonstram que,
na data da expedição do indigitado ato (09.01.99), reconhecidamente, a
recorrente tinha um débito inscrito em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade
não estava suspensa, cujos DARFs apresentados como prova de sua suposta
quitação foram liquidados em datas posteriores a 09.01.99, quais sejam:
24.03.99 (DARF de fl. 06) e 10.11.2000 (DARF de fl. 33).
Daí porque, tendo em vista o princípio da salvabilidade dos atos processuais,
dou como válido o ato de exclusão da Recorrente da Sistemática de Pagamentos
dos Tributos e Contribuições denominada SIMPLES e, consequentemente, nego
provimento ao recurso.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial interposto.
Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF,
não se prestando como terceira instância recursal no reexame de material probatório.
Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito,
tratando, todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e
da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se, também,
que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

Enquanto a decisão recorrida (voto vencedor) entendeu ser nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional, ainda que os débitos sejam de conhecimento da
interessada, como havia entendido o voto vencido —, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 202-12.872, de 2001, e 202-13.584, de 2002) decidiram, de
modo diametralmente oposto, não ser nulo (ser “salvável”) o ato declaratório de
exclusão do Simples, se os débitos são de conhecimento da interessada, que os quitou
após a data de expedição daquele ato.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Mediante Edital, a contribuinte foi intimada do Acórdão no 1201-00.588, do
recurso especial da PGFN, e do despacho que deu seguimento a esse recurso, e ela não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
De início, afirmo que não há condições para se conhecer do recurso especial da
PGFN. O problema para a admissibilidade do recurso especial é que os paradigmas
apresentados não servem para a caracterização da alegada divergência jurisprudencial.
É importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Também sempre é bom destacar que a divergência jurisprudencial não se
estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação da legislação (Acórdão no CSRF/01-
04.592, de 11 de agosto de 2003), e que no exame de situações fáticas diversas, cada qual com
seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes podem não ter como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um
dos julgados, exatamente o que ocorre no caso do recurso especial sob exame.
O motivo pelo qual os paradigmas mantiveram o ato declaratório de exclusão do
Simples não é o apontado no despacho de admissibilidade, ou seja, porque os débitos
simplesmente eram de conhecimento da interessada.
No caso dos paradigmas, os débitos realmente eram de conhecimento da
interessada.
Mas o ato de exclusão foi mantido principalmente porque estava comprovada
nos autos a ocorrência de uma das condições legais determinantes daquela providência;
porque os elementos de prova carreados aos autos demonstravam o débito que havia
fundamentado o ato de exclusão, inclusive com cópia do DARF de sua posterior quitação.
No caso do acórdão recorrido, isso não ocorreu.
Vale reproduzir o seguinte trecho dos votos proferidos no acórdão recorrido:
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator. [...]
2)Da Preliminar de Nulidade do Ato Declaratório Executivo
Não pode prosperar o pedido de declaração de nulidade do ato de exclusão do Simples
Nacional. Em primeiro lugar porque tal pedido tem como alicerce o art. 15, § 3o, da Lei
n° 9.317/96, norma essa que, desde 01/07/2007, encontra-se revogada pelo art. 89 da
Lei Complementam0 123/2006.
Em segundo lugar porque o ato declaratório combatido informou expressamente que os
débitos que deram causa à exclusão encontravam-se "relacionados no item 'Pessoa
Jurídica', assunto 'Simples Nacional', do Sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na Internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>".
Em terceiro lugar porque os débitos são de conhecimento da interessada, tanto é que a
eles fez referência em seu recurso. [...]
Voto Vencedor
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Redator designado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

Com a devida vênia ao voto proferido pelo ilustre conselheiro relator, os débitos
"indicados" no ato declaratório de exclusão do Simples Nacional não eram de fácil e
imediato conhecimento do contribuinte.
É evidente que não bastava o mero acesso ao site da Receita Federal para a obtenção da
informação como parece indicar a redação do ato atacado. Se fosse assim, qualquer
pessoa poderia obter tal informação, o que violaria o sigilo fiscal previsto nas
disposições da codificação tributária.
No mínimo, o sujeito passivo, uma pequena empresa protegida pelo regime
constitucional do tratamento jurídico favorecido (art. 170, IX e art. 179 da CF), deveria
possuir certificação digital, exigência excessiva para uma unidade produtiva que deveria
ser protegida pelo Estado nos termos do nosso Diploma Superior.
É evidente que o ato viola os preceitos constitucionais da publicidade, do devido
processo legal e, principalmente, do tratamento jurídico favorecido para as empresas de
pequeno porte. Seu vício ao deixar de apontar com precisão e clareza a natureza dos
débitos, nas suas dimensões materiais (tipo do tributo), quantitativas (valor) e temporais
(data do fato gerador), é evidente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
No caso do acórdão recorrido, a contribuinte alegou a nulidade do ato de
exclusão, tendo em vista a falta de indicação dos débitos que motivaram esse ato. E,
adicionalmente, alegou genericamente que esses débitos foram quitados, mediante
compensação e parcelamento.
E foi a partir dessa alegação genérica que o voto vencido constante do acórdão
recorrido considerou que os débitos que deram causa à exclusão, além de poderem ser
identificados no Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, também eram de
conhecimento da interessada, “tanto é que a eles fez referência em seu recurso”. Entretanto,
não foi apontada nenhuma informação mais específica em relação a esses débitos, nem no
acórdão recorrido (voto vencido), e nem no próprio recurso especial ora em exame.
A situação do acórdão recorrido, em que se afirma genericamente que a
contribuinte sabia quais eram os débitos que justificaram o ato de exclusão, sem trazer
qualquer especificação sobre esses débitos, não pode ser equiparada à situação dos
paradigmas, onde havia nos autos a identificação precisa do débito que havia justificado o
ato de exclusão, inclusive com a juntada do DARF de sua posterior quitação.
Realmente, não há como visualizar, a partir dos paradigmas apresentados, uma
divergência “jurisprudencial” que permita o debate proposto pela PGFN em torno dos
fundamentos pelos quais o acórdão recorrido cancelou o ato de exclusão do Simples Nacional.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial.
Por seu turno, resta salientar que a maioria do colegiado divergiu da minha
fundamentação, nos termos da declaração de voto apresentada pela i. Conselheira Edeli
Pereira Bessa, a qual integra este ato decisório.
De todo modo, conduzo o meu voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões porque vislumbro as
dessemelhanças entre os acórdãos comparados sob outro prisma.
O acórdão recorrido (no 1201-00.588), como bem relatado, cancelou ato de
exclusão editado em face de Contribuinte optante pelo Simples Nacional. O Conselheiro relator
restou vencido em seu entendimento de que seria válido o ato de exclusão porque os débitos que
o motivaram poderiam ser identificados pela Contribuinte mediante consulta ao sítio da Receita
Federal na Internet. Prevaleceu o entendimento de que a pequena empresa, protegida pelo regime
constitucional do tratamento jurídico favorecido, não poderia ser submetida a exigência de
certificação digital para acesso a esses dados.
Já os paradigmas admitidos, Acórdãos no 202-12.872 e 202-13.584, analisaram
atos de exclusão de Contribuintes optantes pelo Simples Federal, nos quais não eram
discriminados os débitos que motivaram a exclusão, nem apontada forma de consulta para acesso
a essas informações. Apesar disso, a 2a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
orientada pelo princípio da salvabilidade dos atos processuais, validou a exclusão porque
confirmado nos autos a existência de débitos que a justificariam.
Referidas decisões paradigmáticas, aliás, encontrariam óbice para caracterização
de dissídio jurisprudencial no art. 67, §12, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, contrariarem súmula deste Conselho, no
caso, a Súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22 É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-31479, de 17/06/2004 Acórdão no 303-31882, de 24/02/2005 Acórdão
no 301-31763, de 02/12/2004 Acórdão no 301-31917, de 17/06/2005 Acórdão no 301-
32.120, de 13/09/2005
Destaco que referida súmula foi revisada em 2018 para deixar expresso que o
entendimento nela fixado se referia, apenas, aos atos de exclusão do Simples Federal, na forma
da Lei no 9.317/96, vez que aperfeiçoamentos verificados a partir da instituição do Simples
Nacional, regido pela Lei Complementar no 123/2006, resultaram em atos de exclusão associados
a meios de consulta dos débitos que os motivaram.
O acórdão recorrido, como visto, operou neste novo cenário fático e legislativo e,
por tais razões os paradigmas indicados, nos quais não foi analisada a validade desta nova
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.003721/2008-00

sistemática de informação dos débitos que motivaram a exclusão, não se prestam à
caracterização do dissídio jurisprudencial suscitado.
Estas as razões, portanto, para também NÃO CONHECER do recurso especial da
PGFN.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital